Tribunal: STF
Processo: Rcl 72904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por L. L. M. B e N. M. B, por intermédio de sua genitora, D. F. M., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1017989-89.2020.8.26.0005, com o fito de “garantir que as leis federais sejam respeitadas quando de sua aplicação, bem como, garantir esta aplicação seja harmoniosa entre todas as decisões  proferidas no território brasileiro”.

    2. Informam os reclamantes que, na origem, “trata-se de ação proposta pelos recorrentes, filhos do recorrido, na qual pretendem obter judicialmente a revisão dos alimentos pagos conforme estipulado em acordo perante o CEJUSC deste Foro Distrital”. 

    3. Sustentam que, “em que pese todos os documentos juntados nos autos, que comprovam a capacidade do Recorrente em majorar o valor da pensão alimentícia, o douto juiz a quo, julgou a ação improcedente”. Noticiam que a decisão foi mantida em sede de apelação, assim como inadmitido o recurso especial.

    4. Prosseguem argumentando que “o Código Civil, em seu art. 1.699 estabelece a possibilidade de se majorar os valores pagos à título de alimentos nos casos de mudança na situação financeira do alimentante e de quem recebe”. Assim, considerando que foi alterada significativamente a situação financeira do alimentante, entendem ser inquestionável a necessidade de revisão dos alimentos fixados.
 
    5. Requerem seja deferida medida liminar para suspender o processo originário até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugnam pela procedência do pedido nos termos da fundamentação.

É o relatório.
 
Decido.
 
    6. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em relação à presente reclamação.    

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, em apertada síntese, alega-se violação ao art. 1.699 do Código Civil, que estabelece a possibilidade de se majorar os valores pagos a título de alimentos, nos casos de mudança na situação financeira de quem os paga ou recebe, argumentando os reclamantes que a presente reclamação busca “garantir que as leis federais sejam respeitadas quando de sua aplicação”.

    11. Além de a arguição não favorecer a propositura de reclamação, a parte reclamante formula pedido absolutamente incompatível com a via eleita.  
 
    12. Com efeito, a presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, nem se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante ou à tese fixada pelo STF sob o regime de repercussão geral. 

    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Intimem-se. Caso  frustrada a intimação, publique-se, resguardas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 24 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator